Tribunal: TJES
Processo: 0027513-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027513-08.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO LOPES DE JESUS

APELADO: BIANCA CAMPELO RIBEIRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALSA PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE AFETIVIDADE PARA COM A CRIANÇA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso concreto, a ausência de um relacionamento afetivo com a criança foi determinante para o reconhecimento de que não há dano moral a ser indenizado em favor do apelante.

2 - Afinal, o apelante não logrou êxito em comprovar a má-fé ou ciência prévia e expressa da apelada acerca da paternidade da criança em relação a terceiro, tampouco que a apelada o tenha impedido de ver a infante ou com ela se relacionar, circunstância que converge para a contribuição do próprio apelante no distanciamento em relação à infante, conforme inclusive bem pontuado pelo magistrado singular em decorrência do depoimento pessoal dele, tanto perante à ação de investigação de paternidade, como na presente em que ele sequer soube responder acerca da idade da criança.

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0027513-08.2019.8.08.0024

Apelante:

Rogério Lopes de Jesus

Apelada:

Bianca Campelo Ribeiro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação indenizatória por danos morais ajuizada por Rogério Lopes de Jesus em desfavor de Bianca Campelo Ribeiro. Ao final, ainda condenou o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade civil decorrente da falsa atribuição de paternidade, a pretexto de que
“Os danos causados pela Apelada não passam por vinculo emocional do Apelante com a menor e nem pelas obrigações como pai que ele cumpriu com pagamento de pensão alimentícia e visitas, visitas essas que só cessaram por imposição da Apelada. Os danos morais passam por toda dor de ser enganado por anos e por ser afastado da menor por determinação da genitora, alegando que o Apelante não era o pai biológico da menor, e com a não grata surpresa de uma ação de investigação de paternidade. ”

Contrarrazões da apelada (ID 7025850), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, por meio da qual, ao apreciar a ação indenizatória por danos morais decorrentes de falsa imputação de paternidade, julgou improcedente a pretensão autoral.

O apelante pugna para que seja reconhecida a responsabilidade civil decorrente da falsa atribuição de paternidade, a pretexto de que
“Os danos causados pela Apelada não passam por vínculo emocional do Apelante com a menor e nem pelas obrigações como pai que ele cumpriu com pagamento de pensão alimentícia e visitas, visitas essas que só cessaram por imposição da Apelada. Os danos morais passam por toda dor de ser enganado por anos e por ser afastado da menor por determinação da genitora, alegando que o Apelante não era o pai biológico da menor, e com a não grata surpresa de uma ação de investigação de paternidade. ”

Ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado singular ao proferir a sentença guerreada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
aliunde
, por entender que expressam com propriedade acerca da ausência de demonstração de danos morais à esfera jurídica do apelante, vide:

“[...] Portanto, infere-se dos dispositivos destacados alhures que o dever de indenizar surge a partir dos seguintes elementos: (i) o ato ilícito; (ii) o dano; (iii) o nexo de causalidade; e (iv) a culpa. Tais requisitos são cumulativos.

Além disso, deve-se levar em consideração o art. 373, I, CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido, compreendo que o Requerente não se desincumbiu do seu ônus quanto às alegações de que a Requerida teria o impedido de se aproximar da menor, uma vez que não há nos autos nenhuma prova que demonstre eventuais tentativas do autor de visitar a menor ou atitudes por parte da Requerida para obstaculizar tais visitas.

Em realidade, o Requerente somente anexou à sua petição os documentos do Processo nº 00238-72.2016.8.08.0024 e algumas fotos suas com a menor.

Assim, considerando que não há nos autos indícios de que tal afastamento tenha ocorrido por intervenção da Requerida, compreendo que o Requerente falhou em cumprir com o ônus da prova e demonstrar a ocorrência de ato ilícito praticado pela Requerida, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil.

Ademais, no que diz respeito ao dano, embora a jurisprudência apresentada pelo Requerente seja no sentido de que há danos morais na situação de acusação de falsa paternidade, entendo que o caso dos autos não se encaixa nessa hipótese.

Isso porque o Requerente sequer apresentou resistência quanto à alteração dos documentos da menor, tendo, inclusive, afirmado que não possuía qualquer afetividade com a criança naquele momento.

De acordo com as informações do documento de ID. 26440424 (Ata de Audiência do Processo nº 0023836-72.2016.8.08.0024), o Requerente concordou com a retirada de seu nome do registro da criança, afirmando que:

se encontra separado da genitora da criança, há dois ou três anos, que diminuiu o contato com a criança e faz um ano que não a vê. E que na verdade atualmente não há afetividade entre o mesmo e a criança. Que concorda com a retirada de seu nome e sobrenome do registro da menor.

Da declaração supra, extrai-se que apesar da possibilidade de ser reconhecia a paternidade socioafetiva e ter o seu nome no registro da menor, o autor, por sua escolha, expressamente consignou ausência de vínculo afetivo e emocional com a criança, demonstrando que não se importaria de ter seu nome excluído da documentação registral dessa.

Soma-se a situação supra ao fato de que, como já destacado em linhas volvidas, não restara comprovado qualquer ato de alienação ou impedimento de visitas praticado pela Requerida. A situação poderia ser demonstrada pelo demandante das mais diversas formas, seja a partir do registro ligações ao telefone da ré, conversas de Whatsapp em que tentara agendar visitas com a menor ou até mesmo a oitiva de testemunhas que atestassem o seu esforço de se encontrar com a criança, o que não ocorrera nos autos em momento algum.

Registro, ainda, que quando questionado, em sede de Audiência de Instrução, acerca da idade da criança, o Requerente não soube responder com precisão, afirmando apenas: “olha, eu vou chutar, você me desculpa. Acho que ela deve ter uns 09 a 10 anos. Deve estar uma moça já.”. A declaração em questão corrobora com a conclusão de ausência de enlace emocional com a menor ou tentativa de manutenção de vínculo com essa, de maneira que o autor não saberia questões básicas a seu respeito. [...]”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão externada pelo magistrado de primeiro grau, sobretudo porque, atenta à própria afirmação do apelante no sentido de que
“
Os danos causados pela Apelada não passam por vínculo emocional do Apelante com a menor
e nem pelas obrigações como pai que ele cumpriu com pagamento de pensão alimentícia e visitas, visitas essas que só cessaram por imposição da Apelada.
” (grifo nosso), reputo que a ausência de um relacionamento afetivo com a criança foi determinante para o reconhecimento de que não há dano moral a ser indenizado em favor do apelante.

Afinal, o apelante não logrou êxito em comprovar a má-fé ou ciência prévia e expressa da apelada acerca da paternidade da criança em relação a terceiro, tampouco que a apelada o tenha impedido de ver a infante ou com ela se relacionar, circunstância que converge para a contribuição do próprio apelante no distanciamento em relação à infante, conforme inclusive bem pontuado pelo magistrado singular em decorrência do depoimento pessoal dele, tanto perante à ação de investigação de paternidade, como na presente em que ele sequer soube responder acerca da idade da criança.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante no pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa, com a ressalva de cobrança do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.